Tribunal: TJMT
Processo: 1004863-12.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004863-12.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAIR BRITO CAMPOS - CPF: 284.350.521-68 (EMBARGANTE), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 004.323.121-70 (ADVOGADO), MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (EMBARGADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1004863-12.2019.8.11.0041

interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Cuiabá

Embargante:
Alair Brito Campos

Embargado:
Malai Manso Hotel Resort S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1004863-12.2019.8.11.0041

interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Cuiabá

Embargante:
Alair Brito Campos

Embargado:
Malai Manso Hotel Resort S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Alair Brito Campos em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta que a decisão foi contraditória, referente ao reconhecimento da ausência de amparo legal do modelo negocial “
time sharing
” e sua concomitante aplicação, tendo em vista tratar-se de negócio nulo, nos termos do art. 166, V do Código Civil.

Assevera ainda omissão no que diz respeito às condições de uso do empreendimento, porque quando da expedição do “habite-se parcial”, inexistia a discriminação total da área comum no registro imobiliário, o que é inclusive requisito para sua concessão e não foi cumprido, extraindo-se a não conclusão da obra e, por consequência, que o bem não estava em boas condições de uso.

Afirma a omissão no tocante a aplicação da multa prevista no § 5º do art. 35 da Lei nº 4.591/64, sendo que foi devidamente reconhecido o direito a sua incidência no acórdão, com a sua quantificação e reflexo na distribuição de honorários sucumbenciais.

Segue defendendo a ocorrência de contradição que reconhece a infringência ao art. 32 da Lei nº 4.591/64, ferindo preceito de lei, o que ocasiona o descumprimento de obrigações legais aptas a ensejar a rescisão contratual, diferentemente do que conclui a decisão.

Alega omissão no tocante a diferença de metragem, reconhecendo-a, vez que devidamente provadas nos autos, especialmente pela diferença entre a área vendida e a contida na convenção, bem como na análise da matrícula nº 20.209 do CRI da Comarca de Chapada dos Guimarães, posto que é patente a existência de apenas uma matrícula para todas as frações de tempo, o que contraria o art. 1.332 do CC e o art. 7º da Lei 4.591/1964

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 118844495).

É o relatório.

Cuiabá, 10 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1004863-12.2019.8.11.0041

interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Cuiabá

Embargante:
Alair Brito Campos

Embargado:
Malai Manso Hotel Resort S.A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

Analisando autos, verifico o embargante
propôs ação declaratória de rescisão contratual c/c restituição de quantia paga, indenização por dano moral e lucros cessantes em face do Malai Manso Hotel Resort S.A., aduzindo que em 20.01.2012 as partes firmaram o contrato de promessa de compra e venda para aquisição de fração ideal de imóvel – unidade hotelaria autônoma, denominada Tahiti Luxo apto 23, com total de 51,5900m2, no valor de R$ 33.899,88 (trinta e três mil oitocentos noventa nove reais e oitenta oito centavos), requerendo ao final a declaração de rescisão do contrato.

O embargante assevera a ocorrência de contradição em face da decisão referente ao reconhecimento da ausência de amparo legal do modelo negocial “
time sharing
” e sua concomitante aplicação, tendo em vista tratar-se de negócio nulo, nos termos do art. 166, V do Código Civil.

Assegura a contradição que reconhece a infringência ao art. 32 da Lei nº 4.591/64, ferindo preceito de lei, o que ocasiona o descumprimento de obrigações legais aptas a ensejar a rescisão contratual, diferentemente do que conclui a decisão.

No tocante à contradição, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954)

No caso em apreço, o embargante alega a nulidade do contrato por ter sido ele realizado sem a regulamentação legal.

Ora, o fato do modelo negocial “time sharing” ter sido realizado antes da regulamentação da Lei 13.777/2018 que introduziu a multipropriedade no Código Civil, não torna o contrato nulo, como pretende a tese do embargante, faltando-lhe conhecimento comezinho do direito, uma vez que a legislação civil é expressa quanto a estipulação das partes na realização de contratos atípicos, conforme o art. 425, vejamos:

“Art. 425 - É lícito às partes estipular
contratos atípicos
, observadas as normas gerais fixadas neste
Código
”

No acórdão fez-se a constatação sobre o modelo contratual pactuado entre as partes, já que o embargante em suas razões no apelo tentou classificá-lo como de empreitada, o que foi de pronto rechaçado, vejamos:

“Cinge-se a questão sobre a pretensão do autor na rescisão do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade imobiliária.

É sabido que esse modelo negocial de tempo compartilhado ou “
time sharing
” já era realizado muito antes da regulamentação feita pela Lei 13.777/2018 que introduziu a multipropriedade no Código Civil. A par disso, a legislação civil conceituou o contrato, vejamos:

Art. 1.358-C. Multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo, à qual corresponde a faculdade de uso e gozo, com exclusividade, da totalidade do imóvel, a ser exercida pelos proprietários de forma alternada.

A respeito da multipropriedade, Maria Helena Diniz nos ensina:

“
O contrato de time sharing ou de multipropriedade tem como escopo o uso ou aproveitamento compartilhado de um bem imóvel e serviços em área turística, assegurado a cada cotitular sua utilização exclusiva durante um certo período do ano. É uma multipropriedade temporária muito útil para o desenvolvimento do turismo em hotéis, clubes, navios, etc. Mas não visa somente o uso do imóvel em certa área turística, pois pode envolver: troca de uso de direitos habitacionais ao local de férias, inclusive no exterior; direitos condominiais; participação em sociedade, direito a ações assumindo a veste de um investimento; direitos pessoais quanto a serviços pessoais a serviços ligados ao uso do imóvel, com os de hotelaria
. (in Direito imobiliário atual: Multipropriedade imobiliária: uma figura condominial ad tempus, Rio de Janeiro: Elsevier, 2013)

Logo, se o contrato “time sharing” foi abarcado posteriormente no código civil, como já dito, não torna os realizados anteriormente nulos, ao contrário, apenas demonstra que o legislador pretendeu tecer maior regulamentação através da Lei 13.777/2018.

No que tange alegação de contradição da decisão que reconhece a infringência ao art. 32 da Lei nº 4.591/64, também não encontra guarida, já que devidamente fundamentado que tal descumprimento não enseja a rescisão contratual,
verbis
:

“No que tange a alegação de descumprimento das exigências do art. 32 da Lei 4.591/64, também não encontra guarida, posto que eventual ausência de registros de documentos enseja a aplicação de multa ao incorporador, nos termos do art. 35, § 5º da mesma lei,
mas não é motivo para configurar a rescisão do contrato por culpa do apelado.

Nesse sentido, soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Direito civil e processual civil. Recurso especial. Incorporação imobiliária. Multa. Aplicação. CDC. Matéria jurídica não apreciada pelo Tribunal de origem. Indenização. Fatos e provas insuscetíveis de reexame.

- Não se conhece do recurso especial no tocante à matéria jurídica não apreciada pelo Tribunal de origem.

- Ao concluir o Tribunal Estadual pela ausência de culpa da incorporadora no atraso da entrega do imóvel, lastreou-se nos fatos e provas apresentados no processo, o que impede a modificação do julgado no particular em sede especial.

- O art. 32 da Lei n.º 4.591/64 dispõe que a incorporadora somente poderá negociar as unidades autônomas após ter arquivado, no cartório competente de Registro de Imóveis, a respectiva incorporação.

-
O descumprimento da obrigação que incumbe à incorporadora de proceder à outorga válida do contrato de compra e venda de fração ideal de terreno no prazo fixado em lei, impõe a aplicação da multa prevista no art. 35, § 5º da Lei n.º 4.591/64.
Precedentes.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido
.” (REsp 678.498/PB, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.092006)

Referente as alegações de omissão no que diz respeito de que bem não estava em boas condições de uso às condições de uso do empreendimento, redução da metragem, atraso na entrega da obra, todas foram rechaçadas como pretende o embargante para caracterização da rescisão do contrato, pois o v. acórdão está bem articulado e fundamentado, sendo suficientes as razões expostas, senão vejamos,
verbis
:

O apelante pleiteia a rescisão contratual em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, vez que o promitente vendedor, ora apelado se comprometeu a entregar a unidade em 31.12.2014.

Observo, contudo, que o contrato estabeleceu duas cláusulas para entrega, a primeira de prorrogação por até 180 (cento e oitenta) dias, em favor da promitente vendedora, para o término definitivo das obras e da entrega do mobiliário e dos equipamentos; a segunda cláusula, refere-se a rescisão do contrato em razão da mora na entrega acima de 20 (vinte) meses.

Transcrevo a cláusula trigésima do Contrato, para melhor compreensão:

“Para o caso específico de se verificar um efetivo atraso na conclusão das obras, ultrapassando, sem justa causa, os prazo de entrega previstos em contrato, assistirá exclusivamente ao PROMISSÁRIO COMPRADOR,
sem a sua opção em rescindir o contrato,
o direito de exigir uma cláusula penal moratória específica equivalente a 0,5% (meio por cento) sobre o valor deste contrato a cada mês de atraso. Essa multa moratória – a qual, reitere-se, não importará na rescisão da avença – poderá chegar, no máximo, a um total de 10% (dez por cento), caso o atraso seja igual ou superior a 20 (vinte meses). E, apenas se superado esse prazo, é que essa causa específica do atraso na conclusão das obras poderá ensejar, a critério exclusivo do PROMISSÁRIO COMPRADOR, a rescisão do contrato por culpa da PROMITENTE VENDEDORA, situação esta última (de rescisão) em que será devida apenas a cláusula penal compensatória prevista no caput deste dispositivo, sem qualquer cumulação com outras penalidades.

Em que pese o apelante alegar que houve a mora acima de 20 (vinte) meses, de se verificar que a conclusão das obras ocorreu em agosto de 2016, ou seja, dentro do limite contratual, apto a impedir a rescisão por culpa do apelado, tanto é assim, que o bem foi disponibilizado ao apelante com seu efetivo uso, conforme consta na relação de hospedagens (id. 80202977), o que evidencia que o bem estava em condições de uso.

Andou bem o douto magistrado ao fundamentar:

“É incontroverso que as partes firmaram, em 20 de janeiro de 2011, o Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Fração Ideal a que Corresponderá Unidade Autônoma Futura e Outras Avenças, onde a autora adquiriu da ré o direito de usufruir, exclusivamente, durante 04 (quatro) períodos de 07 (sete) dias da semana, durante 01 (um) ano, a unidade autônoma apto. nº 23 (“A”, “P”, dois e três, com área privativa de 51 m2, denominada Thaiti Luxo, conforme estabelece o item 3.3 do contrato acostado no ID n. 17791533.

Consta dos autos, que a previsão da entrega do imóvel era 31/12/2014, sendo que a autora recebeu autorização para funcionamento do “Habite-se Parcial” em 16/07/2016.

O documento de ID n. 24205382 comprova que a autora e sua família usufruiu do imóvel e de todas as suas garantias, dos dias 13/11/2016 a 16/11/2016.

Segundo o posicionamento jurisprudencial do nosso E. Tribunal de Justiça, a rescisão contratual com restituição de valores só opera quando superior a 20 (vinte) meses, que não condiz com o caso em questão, uma vez que a entrega do Habite-se se deu com atraso de 19 (dezenove) meses e 1 (um) dia de atraso (ID n. 177930020).”
(id.

80203011)

A matéria já foi objeto de apreciação por este eg. Tribunal:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE UNIDADE HOTELEIRA AUTÔNOMA – MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA – CLÁUSULA CONTRATUAL –
ATRASO SUPERIOR A 20 MESES – NÃO CONFIGURAÇÃO
– RESCISÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A rescisão do contrato por culpa exclusiva da vendedora pela na entrega da obra só se opera se for superior a 20 meses, conforme cláusula contratual.”
(TJMT, RAC 1003420-94.2017.8.11.0041, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 22.05.2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 2º APELO (AUTOR) – INSURGÊNCIA QUANTO À LEGITIMIDADE PASSIVA – EMPRESA QUE FAZ PARTE DO QUADRO SOCIETÁRIO MAS NÃO PARTICIPA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PARTE ILEGÍTIMA –
RESCISÃO CONTRATUAL – DEMORA NA ENTREGA DO IMÓVEL – PRORROGAÇÃO – LEGALIDADE – ATRASO NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO – DESCABÍVEL – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO ENSEJADOR
– 1º APELO (PATRONO DOS RÉUS) – HONORÁRIOS ARBITRADOS À VIGÊNCIA DO CPC/15 – NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DOS §§ 2º E 11 DO ART. 85 DO CPC/15 – 1º APELO CONHECIDO E PROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não verificada a participação da parte, empresa sócia da ré, no contrato sub judice, certa é a decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade para excluí-la do polo passivo da demanda. A cláusula firmada no contrato de compra e venda estipulando prazo de tolerância para conclusão da obra, em regra, não é abusiva. Entregue o bem dentro desse período, não se pode cogitar a restituição das parcelas pagas, tão pouco há de se falar em ato ilícito passível de indenização. Considerando que a decisão foi proferida após a vigência do novo Código de Processo Civil, aplicável ao caso a previsão do seu art. 85, §2º, segundo o qual os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC). (Ap 147503/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 28/02/2018)

(...)

Sobre redução da área total da unidade, observo que são meras alegações do recorrente, sem qualquer aptidão a impor a rescisão contratual. No mesmo sentido, a ausência de individualização, consoante o teor da matrícula nº. 20.209 do CRI da Comarca de Chapada dos Guimarães (id. 80202996).”

(id. 115647978).

A vista disso, resta evidente a ausência de contradição e omissão no v. acórdão. Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 10 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022